Tribunal: STF
Processo: RE 1543590
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):



    Agravo em Execução: progressão ao regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público. Art. 112, § 1º, da Lei 14.843/2024: inconstitucionalidade não verificada. Caso em que, ademais, tal reconhecimento afrontaria o art. 97, da CF e a Súmula Vinculante STF/10. Art. 112, § 1º, da Lei 14.843/2024: exame criminológico. Aplicação, em gênero, a todas execuções em curso: inadmissibilidade, caracterizando novatio legis in pejus. Irretroatividade: art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, e art. 2º, parágrafo único, do Cód. Penal. Requisito subjetivo: avaliação de acordo com elementos informativos da execução. Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439). Execução sem incidentes a demérito do Agravado, desautorizando a necessidade do exame criminológico. Prequestionamento: desnecessidade de análise dos dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso. Recurso não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que IVO ALVES DA SILVA FILHO, “primário, cumpre pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, com término de vencimento previsto para 06.07.2029, não ostentando falta disciplinar” (Doc. 17).



    O Ministério Público de São Paulo interpôs Agravo em Execução contra decisão do Juízo da Execução que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 14.843/2024 (tão somente no que tange à alteração do § 1º do artigo 112 da Lei de Execução Penal que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão) e que deferiu a progressão do apenado ao regime semiaberto, sem exigir prévia realização de exame criminológico (Doc. 2).



    O TJSP divergiu do Juízo de primeiro grau quanto à inconstitucionalidade do § 1º do art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, “porquanto ausentes violação aos princípios da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo”, entendo que a alteração legislativa, “[a]o reverso, evidencia opção do legislador em relação à política criminal, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer exigências diversas das que foram estabelecidas com a Lei”. Por outro lado, negou provimento ao recurso do MPSP, ao fundamento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois, muito embora a alteração legislativa não tenha incrementado novo requisito para a progressão, tornou mais difícil o preenchimento do subjetivo, tendo em vista a imposição uma etapa obrigatória para sua aferição, o que nada mais representa do que um novo obstáculo ao alcance de regimes prisionais” (Doc. 17).



    Irresignado, o MPSP interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, XL, da CF (Doc. 25).



    Nas razões recursais, sustenta que “a modificação introduzida no §1º do artigo 112 da LEP pela Lei nº 14.843/2024 veio conferir maior concretude aos princípios da isonomia e da individualização da pena, insculpidos, respectivamente, no artigo 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal, na medida em que estabelece a obrigação de o juiz inspetar a situação psicossocial do apenado, possibilitando que a resposta penal seja ajustada, de forma mais precisa, às naturais desigualdades entre os condenados e às condições pessoais de cada qual, de acordo com o mérito individual”(Doc. 25, fl. 6).



    Aduz que ”as novas normas de natureza material só alcançarão os fatos ocorridos antes de sua vigência na hipótese de seu comando ser benéfico ao acusado ou apenado; já as normas de natureza processual aplicam-se, indistintamente, a todos os fatos, inclusive àqueles ocorridos antes da vigência, ainda que se revelarem prejudiciais ao acusado ou apenado” (Doc. 25, fl. 7).



    Enfatiza que “a norma trazida pelo artigo 112, §1º, da LEP - com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 - tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material”(Doc. 25, fls. 8-9).



    Assevera que “o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP (trazida pela Lei 14843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (Doc. 25, fl. 9).



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para “que seja dada correta interpretação e aplicabilidade ao art. 5º, XL, afastando-se a violação à mens constitucionis desse preceito constitucional, determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência2 da Lei 14843/24, independentemente da data da prática do crime, com a consequente reforma do v. acórdão” (Doc. 25, fl. 10).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 34).



    Vale anotar que houve também interposição de Recurso Especial pelo MPSP, ao qual foi negado provimento pelo Superior Tribunal de Justiça (Doc. 46), decisão que transitou em julgado (Doc. 52).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 25, fls. 3-5):



    2. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL 



    Para ser considerada de repercussão geral, nos termos do § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, a questão arguida deverá ser analisada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, da mesma forma, deverá ultrapassar os limites subjetivos da causa. 



    Sempre existirá a repercussão geral, como dispõe o art. 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, quando a decisão atacada for contrária a súmula ou jurisprudência dominante no STF, ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    De outro lado, se a questão for nova, ainda não analisada pelo Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar sistematicamente a idoneidade da causa e o seu reflexo geral do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico (art. 1.035, §§1º e 2º, do CPC). 



    Com efeito, a Excelsa Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 664.567 QO/RS (Informativo 472), em decisão do Ministro Sepúlveda Pertence, assentou que “a verificação da existência na petição do RE de ‘preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, §2º, RISTF, art. 327) das questões constitucionais discutidas pode fazer-se tanto na origem quanto no Supremo Tribunal Federal, cabendo exclusivamente a este Tribunal, somente, a decisão sobre a efetiva existência da repercussão geral”. 



    No caso em exame, inconteste a repercussão constitucional do tema, pois o v. acórdão, usando como fundamento o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, negou aplicação ao art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24). 



    A disseminação do posicionamento adotado na decisão recorrida acarretará a concessão de benefícios em larga escala, sem a apreciação de requisitos legais na forma da lei vigente, em desconformidade com a tradição do instituto da progressão, que sempre trilhou os caminhos da observância do princípio da proibição de proteção insuficiente. 



    Logo, a possibilidade de descumprimento dos critérios exigidos pela lei processual vigente (que exige o exame criminológico para a correta comprovação e apreciação judicial do requisito subjetivo para progressão), repisa-se, em larga escala, é questão que tem relevância jurídica e ultrapassa os limites subjetivos da causa decidida nestes autos. 



    Assim, a decisão desta Suprema Corte terá reflexos em todas as execuções penais em curso no país em que o condenado, independente de correta análise dos requisitos subjetivos, poderá ter sua progressão deferida sem o devido exame criminológico exigido por lei. 



    Preenchido, pois, o requisito da Repercussão Geral em relação ao tema objeto do presente Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ser cabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TJSP, que negou provimento ao recurso interposto pelo MPSP (Doc. 17, fls. 3-9):



    O Agravado, primário, cumpre pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, com término de vencimento previsto para 06.07.2029, não ostentando falta disciplinar, conforme Boletim Informativo (fls 9/11) e Cálculo de Pena (fls 24/25). 



    Alegando o preenchimento dos requisitos legais, reclamou a progressão ao regime semiaberto, deferida nos seguintes termos:



    Comungando de idêntico entendimento exarado pelo MM. Juiz de Direito Coordenador da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da 3ª Região Administrativa de Bauru-SP, exarada nos autos do PEC nº 0012750-08.2023.8.26.0041, passo a análise do mérito do pedido requerido nestes autos. [...] É evidente, assim, que a Lei nº 14.843/2024, no que diz respeito à alteração promovida no art. 112, § 1º, da LEP, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei nº 10.792/2003, que, por sua vez, não ficou imune a críticas doutrinárias, resultando na edição da Súmula Vinculante nº 26 do E. Supremo Tribunal Federal: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” No julgado que deu origem ao verbete, a Suprema Corte deixou clara a existência de inconstitucionalidade nas situações em que o princípio da individualização da pena (em abstrato, em concreto e em sua execução) deixa de ser observado. Referido princípio exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º, III), do comportamento do condenado no cumprimento desta (no cárcere ou fora dele, no caso das demais penas que não a privativa de liberdade) e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa (STF - HC 82.959, rel. min. Marco Aurélio, voto-vista do min. Cezar Peluso, P, j. 23-2-2006, DJ de 1º-9-2006). Dessa forma, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. min. Edson Fachin, 2ª T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10-2018.). Mutatis mutandis, o exame representa instrumento importantíssimo na individualização da pena, desde que utilizado de maneira excepcional e justificada, à luz das circunstâncias do caso concreto e das externalidades existentes no momento da completude do requisito objetivo. Na mesma linha, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o exame criminológico pode ser exigido em determinadas situações, exigindo-se fundamentação adequada, conforme redação da Súmula Vinculante nº 439: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. Portanto, a novel previsão legislativa, a despeito de expressar aparente prestígio à individualização da pena, ao tornar o exame condicionante prévia da progressão (o novo texto não contempla sequer a expressão “quando necessário”, contida no texto original do art. 112 da LEP), importa em verdadeiro desprestígio ao sistema progressivo, e, consequentemente, ao princípio da individualização da pena, conforme critérios que haviam sido balizados pelo E. Supremo Tribunal Federal por ocasião da edição da Súmula Vinculante n. 26. A notória a incapacidade administrativa de submeter todos os apenados que alcançaram o lapso temporal a exames criminológicos, gerando enormes atrasos processuais e superlotação, em um primeiro plano, viola o princípio da duração razoável do processo e da dignidade da pessoa humana e, em segundo aspecto, a observância estrita do dispositivo penal importará, na prática, em violação ao princípio da individualização da pena expresso no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, subtraindo de um sem- número de apenados o direito a alcançar a progressão quando preenchidos os requisitos legais. Anoto que, no âmbito desta unidade jurisdicional, a experiência demonstra que os exames criminológicos determinados em caráter excepcional para determinadas hipóteses de progressão de pena demoram mais de meses para aportar nos autos e, em sua maioria, não contam com parecer de médico psiquiatra, por inexistência de tal profissional. A extensão dessa exigência a todos os casos, de forma indiscriminada, certamente aumentará esse prazo, importando, concomitantemente, no exacerbado alargamento do período de cumprimento de pena em regime mais severo e, nos casos de apenados com penas curtas, na obrigatoriedade de cumprimento de pena integralmente em regime fechado ou semiaberto, sem tempo hábil à concessão do benefício. Evidente, pois, que a nova legislação, no ponto que determina a realização obrigatória, indiscriminada e abstrata do exame criminológico como requisito à progressão de regime, padece de inconstitucionalidade, por violação aos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo. [...] Em outras palavras, a nova norma representa uma visível ilogicidade em seu teor, ao ofender o conteúdo da decisão proferida na ADPF 347/DF e, por consequência, a garantia constitucional fundamental que resulta do devido processo legal, em sua vertente material. Pelos argumentos expostos acima, DECLARO incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, tão somente no que tange à alteração do § 1º do artigo 112 da LEP que exige a realização de exame criminológico para fins de progressão, restaurando, assim, a incidência do verbete da Sumula Vinculante n. 26 do STF. Em adendo, verifico, no caso em apreço e a partir do estudo dos autos, que os requisitos legais da progressão estão todos preenchidos, posto que o sentenciado cumpriu o lapso temporal necessário à concessão da benesse e as informações que constam do processo indicam que também ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar recente. Apresenta o reeducando mérito suficiente para a progressão de regime, que lhe dará estímulo para a sua recuperação social." Assim, presentes os pressupostos autorizadores do benefício em questão, DEFIRO o pedido formulado em favor de IVO ALVES DA SILVA FILHO, [...] recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Paraguaçu Paulista,, para determinar a progressão ao REGIME SEMIABERTO.



    Isso delineado, nos termos do art. 97, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante STF/10, observada a regra de Plenário, não compete a esta Colenda Câmara declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024.



    No mais, com todo respeito, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, porquanto ausentes violação aos princípios da individualização da pena, dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo. Ao reverso, evidencia opção do legislador em relação à política criminal, não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer exigências diversas das que foram estabelecidas com a Lei em comento. 



    Nesse contexto, a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois, muito embora a alteração legislativa não tenha incrementado novo requisito para a progressão, tornou mais difícil o preenchimento do subjetivo, tendo em vista a imposição uma etapa obrigatória para sua aferição, o que nada mais representa do que um novo obstáculo ao alcance de regimes prisionais. 



     Assim, observada a irretroatividade da lei penal mais gravosa, descabe a aplicação da Lei 14.843/2024 aos fatos ocorridos antes de sua vigência. 1. Art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, e art. 2º, parágrafo único, do Cód. Penal.



    [....]



    Nesse contexto, prevalece que na falta de incidentes a demérito do Agravado no curso da execução, não se justifica a realização do exame criminológico. 



    Ademais, cabe destacar que o regime semiaberto poderá ser revogado se não corresponder à confiança depositada. 



    Por derradeiro, em relação ao acenado prequestionamento, digno de nota que não é necessário que o acórdão recorrido tenha feito referência expressa aos dispositivos da Constituição ou da legislação federal. Basta que a decisão recorrida tenha enfrentado a tese jurídica que envolve a compreensão da Constituição ou do direito federal é irrelevante a “ausência de menção a dispositivos constitucionais atinentes aos temas versados” (STF, Pleno, RE 141.788/CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.05.1993, DJ 18.06.1993, p. 12.114; STJ, 2ª Turma,AgRg no REsp 505.632*MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.10.2003, DJ 24.11.2003, p. 264; STJ, 3ª Turma, AgIn no AREsp 810.863/MT, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.09.2016, DJe 09.09.2016).



    Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso do MPSP. O apelo, portanto, situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas ou mediatas, sendo inviável seu reexame em sede de recurso extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a qual veda a aplicação retroativa de lei que imponha requisitos mais gravosos à progressão de regime para crimes anteriores à sua vigência. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como “Pacote Anticrime”. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 



    2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 



    3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 



    4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 



    5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 



    6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 



    7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 



    8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 



    10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 



    11. Agravo interno desprovido (RHC 221.271 AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2023 .



    Em caso semelhante ao ora examinado, assim decidiu esta PRIMEIRA TURMA:



    EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 26. POSSIBILIDADE MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. 



    2. Destaco que a irretroatividade da Lei 14.843/2024 não impede que, mediante fundamentação adequada, o Juízo competente, nos termos da Súmula Vinculante 26, determine a submissão do apenado à realização do exame criminológico, a seu critério, mesmo para os apenados que já cumprem pena por fatos praticados antes da vigência da Lei. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1.531.639 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/04/2025)



    No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.535.056, Min. Rel. NUNES MARQUES, DJe de 25/3/2025; RE 1.533.967, Min Rel. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/2/2025; RE 1.543.612, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/4/2025; RE 1.537.124, Min. Rel. GILMAR MENDES, DJe de 19/3/2025.



    Frise-se, por fim, que a irretroatividade da Lei nº 14.843/2024 não impede que o juiz competente decida fundamentadamente pela realização do exame criminológico para a progressão de regime, nos termos da Súmula Vinculante 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente